Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727982-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Votorantim S.A., contra a decisão que indeferiu a indicação de perito judicial especializado para nova avaliação do imóvel penhorado, proferida no processo 0718612-49.2023.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que, após a interposição do presente agravo de instrumento, o e. órgão julgador de origem exerceu juízo de retratação (id 203825290, autos de origem) e revogou a decisão impugnada, com a correspondente determinação para que seja realizada nova perícia técnica especializada com o fim de reavaliar o imóvel de matrícula 82.385 (objeto do recurso). Ato contínuo, a parte recorrente pleiteou que o presente recurso seja considerado prejudicado (id 61580043). Dessa forma, neste momento, inexiste qualquer prestação a ser ofertada por este órgão julgador, tampouco remanesce o interesse recursal do agravante. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da superveniente perda do objeto. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator